Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-87.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003730-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCILENE SILVA DE CASTRO - CPF: 050.498.101-32 (AGRAVANTE), FORTUNATA DE LARA - CPF: 424.368.181-34 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ANA CARLA LARA DE OLIVIERA (AGRAVADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Agravo de Instrumento n.
1003730-87.2021.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:

Marcilene Silva de Castro

Agravados:

Antônio Carlos de Oliveira e outro
s

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.

Ante a aparente situação de vulnerabilidade da agravante, bem como a maneira abrupta que foi esbulhada a sua posse, o prazo fixado na decisão para a desocupação voluntária pelos agravados deve ser reformado para 24 horas, sob pena de
reintegração forçada e multa diária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1003730-87.2021.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:

Marcilene Silva de Castro

Agravados:

Antônio Carlos de Oliveira e outro
s

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcilene Silva de Castro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse movida pela agravante em face de
Antônio Carlos de Oliveira e outro
s
, deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária e desocupação forçada.

Aduz a agravante que apesar favorável a decisão
a quo
, menciona que urge reforma no prazo concedido para desocupação voluntária do imóvel pelos agravados. Salienta que desde janeiro do corrente ano os agravados, pais e irmã de seu falecido companheiro, iniciaram uma sequência de ameaças na tentativa de ocupar o imóvel, sendo que, em 26.02.2021 o invadiram.

Assevera se tratar do imóvel que residiu por mais de 11 anos com seu falecido companheiro e não possui outro imóvel, estando privada de acesso a roupas e pertences pessoais. Pugnando pela reforma

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 79127493).

As informações foram prestadas (id. 79349599), mantendo a decisão.

Os agravados apresentaram contraminuta (id.
82337954
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1003730-87.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Marcilene Silva de Castro

Agravados:

Antônio Carlos de Oliveira e outro
s

V O T O

Cinge-se dos autos que

Marcilene Silva de Castro
move ação de reintegração de posse contra
Antônio Carlos de Oliveira e outro
s,
alegando ser legítima possuidora do imóvel
urbano localizado na Rua das Flores, quadra 22, lote 41, Serra Dourada, nesta capital.

Narrou que manteve posse mansa e pacífica no imóvel por 12 anos junto com o seu falecido esposo, Antônio Cesar e que, após o seu falecimento, os réus, pais e irmã de seu falecido cônjuge, iniciaram uma sequência de ameaças na tentativa de ocupar o imóvel, sendo que, em 26/02/2021 o invadiram.

O douto magistrado
a quo
deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, concedendo aos agravados o prazo de 15 dias para desocupação pacífica e retirada dos bens, sob pena de reintegração forçada e multa diária (id. 50427741- autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, pugnando pela reforma da decisão somente no que tange ao prazo para desocupação pacífica.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que adentrar quanto a existência, ou não, de comodato entre as partes.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Visto isso, conforme bem delineado pelo d. magistrado
a quo
, em sede de cognição sumária, a posse exercida pela agravante restou devidamente demonstrada, ensejando no deferimento da ordem reintegrátoria, senão vejamos:

“
Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse da parte autora sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, precipuamente no que se refere às faturas de energia elétrica em seu nome (id.50349032); faturas de água em nome de seu falecido companheiro (id.50349035); declaração do presidente da associação de moradores do bairro Serra Dourada (id.50349648); declaração das confinantes nas quais constam que a autora reside no imóvel há mais de 11 anos (ids. 50349650 e 50349651), imagens da residência (ids.0349668 a 50349678).

Ainda, os documentos anexados aos ids. 50349020 e 50349030 comprovam que a autora era companheira do Sr. Antonio.

Com relação ao esbulho, também restou demonstrado por meio do boletim de ocorrência (id. 50349644 e 50376410), imagens (ids. 50376423 a 50376416); vídeo (id. n. 50376417) e áudio (id.50376420).

Insta consignar que no id. 50376410 – pág.02, consta narrativa dos fatos perante autoridade policial, em que a senhora Fortunata alega que cedeu a residência para seu filho e a autora morarem; no entanto em razão do falecimento deste, requer o imóvel de volta. Ou seja, quem estava exercendo a posse sobre o imóvel, era a autora, visto que seus bens ali se encontravam
”
.

No entanto, diante da aparente situação de vulnerabilidade da agravante, aliada a maneira abrupta que foi esbulhada a sua posse, o prazo fixado na decisão para a desocupação voluntária pelos agravados se revelou excessivo, levando ao deferimento da tutela recursal para determinar a redução do prazo de 15 dias, para 24 horas.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, devendo ser reformada a decisão recorrida apenas no que tange ao prazo para desocupação voluntária pelos agravados.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de maio de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021